Tribunal: TJMT
Processo: 8010190-97.2015.8.11.0026
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010190-97.2015.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[UESLEI ROSA DE SOUZA - CPF: 388.131.301-04 (RECORRENTE), ARNALDO SILVA ARAUJO registrado(a) civilmente como ARNALDO SILVA ARAUJO - CPF: 593.489.331-91 (ADVOGADO), LETICIA DOS SANTOS LEMOS (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
8010190-97.2015.8.11.0026.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
LETÍCIA DOS SANTOS LEMOS.

Recorrido:
UESLEI ROSA DE SOUZA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
05 A 09/03/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução e a intimação do exequente para indicar bens à penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível recurso inominado contra decisão que rejeita exceção de pré-executividade, sem extinguir a execução, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que rejeita exceção de pré-executividade possui natureza interlocutória, pois não extingue a execução, limitando-se a resolver incidente processual.

4.

O art. 41 da Lei nº 9.099/95 prevê o cabimento de recurso inominado apenas contra sentença, inexistindo previsão de recurso contra decisões interlocutórias no rito dos Juizados Especiais.

5.

O sistema recursal da Lei nº 9.099/95 admite somente recurso inominado e embargos de declaração, não comportando agravo de instrumento, conforme Enunciado nº 15 do FONAJE.

6.

A utilização do recurso inominado como sucedâneo de agravo de instrumento revela inadequação da via eleita, o que impede o seu conhecimento.

7.

A jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT consolida o entendimento de que a rejeição da exceção de pré-executividade não desafia recurso inominado, por se tratar de decisão interlocutória irrecorrível no âmbito dos Juizados Especiais.

8.

O não conhecimento do recurso autoriza a condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 122 do FONAJE, observada a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. A decisão que rejeita exceção de pré-executividade, por não extinguir a execução, possui natureza interlocutória.

2. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, não cabe recurso contra decisões interlocutórias, sendo o recurso inominado restrito às sentenças.

3. É incabível a utilização do recurso inominado como sucedâneo de agravo de instrumento no procedimento da Lei nº 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 41, 52 e 55; CPC, art. 98, §3º; Lei nº 8.245/91, art. 4º; CC, art. 413.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000176-56.2023.8.11.0039, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 30/07/2024; TJMT, N.U 1008122-65.2022.8.11.0055, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 22/07/2024; TJMT, N.U 1000255-93.2020.8.11.0086, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, j. 08/07/2024; TJMT, N.U 1001019-54.2022.8.11.0007, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 11/03/2024; TJMT, N.U 1019266-66.2020.8.11.0003, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, j. 29/09/2022; TJMT, N.U 1018706-33.2020.8.11.0001, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, j. 23/05/2022; Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, Reclamação nº 20070210040258DVJ, Rel. Silva Lemos, j. 23/06/2009.

R E L A T Ó R I O

A executada busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 341480920, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução em todos os seus termos.

Ainda, determinou a intimação do exequente para informar bens passíveis de penhora ou apresente informações aptas ao regular prosseguimento da execução, sob pena de extinção.

Em sede recursal, a recorrente sustenta excesso de execução, ao argumento de que o valor da cláusula penal é exorbitante, devendo ser reduzido para R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), com fundamento no art. 4º,
caput
, da Lei nº 8.245/91, c/c o art. 413 do Código Civil.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pelo não conhecimento do recurso, ante sua inadmissibilidade, e, subsidiariamente, pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A toda evidência, o presente recurso não merece ser conhecido.

Isso porque,
a decisão atacada nos autos não é terminativa
, de modo que não pode ser impugnada por meio de recurso inominado. Nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - RECURSO INOMINADO - PROCESSO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DECISÃO QUE REJEITA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NÃO PASSÍVEL DE RECURSO INOMINADO - RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1-
A decisão que rejeita a exceção de pré-executividade é de natureza interlocutória e, como tal, não pode ser atacada por meio de recurso inominado
.

2- Recurso não conhecido.

(TJMT - N.U 1000176-56.2023.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO ENCERROU A EXECUÇÃO
. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1-
A natureza jurídica da decisão da exceção de pré-executividade depende do resultado alcançado
. Sendo acolhida a exceção e julgada extinta a execução, tem-se decisão terminativa que desafia recurso inominado. Todavia,
se a exceção for rejeitada ou acolhida em parte, tem-se apenas uma decisão interlocutória a qual é irrecorrível no procedimento estabelecido pela Lei 9.099/95
. 2- Na hipótese, conforme relatado, houve total improcedência da exceção. A decisão, portanto, não deu fim à execução, tratando-se de mera decisão interlocutória, que não autoriza a interposição de recurso inominado. 3- Extinto recurso inominado, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração.

(TJMT - N.U 1008122-65.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEITADA NA ORIGEM. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1.
Hipótese dos autos em que houve a rejeição de exceção de pré-executividade. Decisão com natureza interlocutória
.

2. No âmbito dos juizados especiais, vigora a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias.

3. Inadmissibilidade do recurso interposto.

4.
Recurso não conhecido
.

(TJMT - N.U 1000255-93.2020.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E NÃO TERMINATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO INOMINADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.

Se o recurso inominado foi interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, cuja natureza jurídica é de decisão interlocutória e, como tal, não está sujeita à preclusão no sistema da Lei nº 9099/95, o referido recurso não deve ser conhecido
.

(TJMT - N.U 1001019-54.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024) (grifei)

O artigo 41, da Lei nº 9.099/95, preceitua:

“Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.”

No caso, constata-se que a recorrente se utilizou do recurso inominado como substitutivo do agravo de instrumento, o qual é apropriado para atacar decisões interlocutórias, mas que não encontra previsão no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme o Enunciado nº 15 do FONAJE,
in verbis
:
“Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.”

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO CABIMENTO. 1.
O sistema recursal da Lei n. 9.099/95 prevê e admite apenas o recurso inominado e os embargos de declaração contra as sentenças proferidas pelos Juizados Especiais Cíveis. Não há na lei em referência previsão de recurso contra decisões interlocutórias ou qualquer outro meio de impugnação.
2. Conforme reiteradamente decidido por esta Turma, "pretendendo a parte autora seja a sua causa apreciada em sede de jurisdição mais ampla, de forma que possa utilizar-se de todas as vias recursais previstas no ordenamento, deve a mesma propor a sua ação sob o rito comum ordinário, pois a faculdade de ajuizar demandas nos Juizados Especiais enseja sujeição ao procedimento sumaríssimo, que restringe o rol de recursos passíveis de desafiar as decisões proferidas em seu âmbito." (20070510013324 DVJ - Juíza Leila Arlanch). 3. Reclamação não conhecida.”
(20070210040258DVJ, Relator Silva Lemos, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 23/06/2009, DJ 30/07/2009 p. 87) (grifei)

Ademais, a Turma Recursal já manifestou seu entendimento em julgamentos relativos à matéria posta
sub judice
, exarando as seguintes decisões:

RECURSO INOMINADO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NÃO ACOLHIMENTO – DECISÃO DE CARÁTER INTERLOCUTÓRIO – VIA RECURSAL INADEQUADA – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A decisão que rejeita/não acolhe exceção de pré-executividade tem natureza interlocutória, porquanto não extingue o processo de execução, mas, tão somente, resolve um incidente, contra o qual não é cabível o recurso inominado
.

O recurso não merece conhecimento, pois, no âmbito dos Juizados Especiais, somente se admite o recurso inominado contra sentenças
.

A despeito do teor do artigo 52, da Lei nº. 9.099/1995, que admite a aplicação subsidiária do CPC, não há na Lei em referência previsão de recurso contra decisões interlocutórias.

Recurso não conhecido.

(TJMT - N.U 1019266-66.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 29/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022) (grifei)

RECURSO CÍVEL INOMINADO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROLATADA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO AVIADO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Por força de lei, não cabe recurso contra as decisões interlocutórias prolatadas em sede de Juizados Especiais.

(TJMT - N.U 1018706-33.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022) (grifei)

Ressalte-se que o Enunciado 122, do FONAJE, preleciona:
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da execução
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026